Tribunal: TJMT
Processo: 1048081-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1048081-90.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a). JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JACY PEREIRA DA SILVA - CPF: 523.046.471-20 (APELADO), IZABEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 559.248.161-68 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 3a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDOS O 1° VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E A 2o VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR – ESTENOSE AÓRTICA GRAVE – SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DE CIRURGIA ‘TAVI’ – AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL OU LEGAL EXPRESSA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A inserção de cláusulas excludentes ou limitativas de cobertura de determinados tratamentos, exames, procedimentos médicos e cirúrgicos nos contratos de plano e seguro saúde não pode ser considerada, por si só, prática abusiva, porquanto apenas busca amoldar os serviços oferecidos ao valor da contraprestação a ser paga pelo conveniado ou segurado, visando a dar equilíbrio econômico e jurídico à relação contratual.

2. Sendo incontroverso que a cobertura do tratamento requerido não possui previsão legal ou contratual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer c/c (Indenização) por Danos Morais”
, ajuizada contra a apelante por JACY PEREIRA DA SILVA, afirmando que,
“havendo diferença no material solicitado pelo médico e o oferecido pela requerida, não pode aquela se contentar com a desídia do réu”
(sic), mormente quando o paciente é
“pessoa idosa que somente se submeteu ao procedimento cirúrgico para restabelecer a sua saúde
”, ou seja, havendo “
expressa indicação médico, conforme se verifica no documento ID. 25370221, é abusiva a negativa de cobertura do material solicitado para o procedimento cirúrgico, sob o argumento de não possuir cobertura contratual, por não estar padronizado para este procedimento
”, pois não “
é razoável que o usuário contrate um plano de saúde, pague suas parcelas e, quando mais precisa de atenção e cuidado, vê-se surpreendido com determinada restrição ao seu direito”,
o que além “
de afrontar o princípio da razoabilidade (...) vai também de encontro ao princípio constitucional da Dignidade da Pessoa Humana”,
julgou parcialmente procedente o pedido
“para tornar definitiva a liminar que determinou a autorização/custeio da realização da cirurgia à autora (...) fornecendo os materiais necessários a sua realização
”, e condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, mais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 128328718).

Na inicial recursal vinculada ao Id. no 128328720, a ré/apelante expõe que as partes celebraram o Contrato no 0056131000166853.3 (Plano Unimed Co-Participação 4 Consulta Col. Adesão), tendo a autora, com 85 anos de idade, recebido o diagnóstico de “
estenose aórtica grave, sem condições de troca valvar convencional, necessitando de implante de bioprótese em posição aórtica por catete 1TAVI’”;
solicitado o custeio do “
medicamento ABEMACICLIBE 200mg (Verzenios), que não está incluído no Rol da ANS”
, e não demonstrada “
a necessidade do medicamento e sequer a ineficácia dos outros medicamentos fornecidos pela Unimed Cuiabá”
, tendo sido afirmado em “
Parecer médico (...) que o tratamento solicitado não configura ser de urgência/emergência
”, a cobertura foi negada porque, como houve divergência técnico-assistencial por parte da Cooperativa, sendo o caso, então, submetido à análise de uma JUNTA MÉDICA, conforme “
direito previsto na CONSU 08/1998
” e na Resolução Normativa no 424/2017,
“com a finalidade de dirimir as divergências”
, a conclusão final foi pela ausência de cobertura contratual.

A apelante se reporta amiúde a resoluções normativas editadas pela ANS (RN no 428/2017; RN no 439/2018 etc), para sustentar a legalidade da negativa de custeio, pois, segundo diz, não está obrigada a custear fármacos e procedimentos não previstos no rol taxativo editado pelo ANS, de modo que, como a cobertura do procedimento em questão não está prevista no contrato e nem autorizado pela ANS, diz não ter “
dúvida quanto a legalidade e regularidade da negativa de cobertura
”, até porque, no caso, “
está amparada pela junta médica”.

Assim, conclui, como não cometeu qualquer ato ilícito, já que “
a negativa foi baseada em cláusula contratual e na legislação em regência”,
descabe a procedência do pedido, sobretudo a condenação que lhe foi imposta ao pagamento de indenização por danos morais, esta indevida ainda que tivera ocorrido descumprimento contratual.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja extirpada “
a obrigatoriedade da apelante em arcar com a cirurgia em virtude ao prazo de carência ainda não cumprido pela parte apelada, bem como afastar a condenação em danos morais e materiais, subsidiariamente minorar os danos morais arbitrados pelo juízo de origem
” (sic - cf. Id. no 128328720).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 128828724, a autora/apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo,

É o breve relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial que a autora – uma “
senhora idosa de 85 (oitenta e cinco) anos
” de idade –, “
foi diagnosticada com ESTENOSE AÓRTICA GRAVE, sem condições de troca valvar convencional, necessitando de tratamento URGENTE com IMPLANTE DE BIOPRÓTESE em Posição Aórtica por Cateter (TAVI)
”, além de ser portadora de outras “
comorbidades que impossibilitam o tratamento cirúrgico convencional devido ao elevado risco de morte e/ou complicações”
(cf. declaração do médico assistente Dr. Sidney Munhoz Jr – CRM/MT 3009 – Id. no 128826650), de modo que, como “a
única solução viável e apontada por especialistas (era) a Cirurgia ‘TAVI’”
, e sendo a autora titular do Plano de Saúde objeto do “
Contrato no 0056131000166853.3”
celebrado com a UNIMED Cuiabá, solicitou que esta assegurasse o custeio da cirurgia prescrita para o seu caso (IMPLANTE DE BIOPRÓTESE em Posição Aórtica por Cateter (TAVI)”, mas, para sua surpresa, o custeio foi negado porque, segundo disse a ré/apelante, o tratamento
“não fazia parte do rol da ANS, devendo a Requerente ter que (ser) submetida à Técnica Cirúrgica Aberta Convencional
” (cf. Id. no 128328393).

O documento vinculado ao Id. no 128328660 mostra que, como a Cooperativa divergiu quanto ao cabimento do tratamento médico prescrito à paciente, já que o parecer emitido pela
“Auditoria Médica Especializada
” da Cooperativa, subscrito pelo médico Alexandre Moraes Xavier (CRM 3707), apontando expressamente que o procedimento não estava “contemplado no rol da ANS 30912296”, o caso foi encaminhado à análise de uma Junta Médica instituída pela própria UNIMED – providência adotada tanto com base em resoluções normativas da ANS, como com apoio no subitem 15.1 da cláusula XV do contrata entre as partes –, e, após a análise do caso pela Junta Médica, sucedeu “
que o médico desempatador
” (CRM-SP 55681) pela ausência de “
cobertura contratual”
precisamente em razão de o procedimento cirúrgico prescrito
“não está incluído no ROL de procedimentos da ANS”
(cf. Id. no 128328660).

Como se vê, a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico prescrito à autora/paciente decorreu simplesmente da ausência de previsão da cirurgia no famigerado Rol da ANS, questão já resolvida em recente julgado do eg. STJ, que concluiu pelo caráter taxativo do aludido Rol.

A decisão que antecipou a tutela no albor deste processo se fundou exclusivamente no caráter de urgência da realização do procedimento, ou seja, acima de qualquer critério ou consideração de ordem contratual ou técnica, entendeu pairar a regra do art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que é “
obrigatória a cobertura do atendimento nos casos (...) de emergência, como tal definido os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”
(cf. Id. no 128328662), e no caso, conforme declaração prestada pelo médico assistente da autora/apelada, o problema cardíaco dela era grave e demandava aquele tipo de cirurgia.

Não se pode olvidar que os contratos de prestação de serviço médico-hospitalares do tipo adesão são plenamente permitidos, havendo a possibilidade de limitação de alguns direitos em desfavor do consumidor, desde que as cláusulas restritivas sejam apostas de maneira clara, objetiva e inequívoca.

A inserção de cláusulas excludentes ou limitativas de cobertura de determinados tratamentos, exames, procedimentos médicos e cirúrgicos nos contratos de plano e seguro saúde não pode ser considerada, por si só, prática abusiva, porquanto apenas busca amoldar os serviços oferecidos ao valor da contraprestação a ser paga pelo conveniado ou segurado, visando a dar equilíbrio econômico e jurídico à relação contratual.

Nesse sentido, o eg. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os “
contratos de adesão são permitidos em lei. O Código de Defesa do Consumidor impõe, tão-somente, que 'as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão'. Destarte, ainda que se deva, em princípio, dar interpretação favorável ao adquirente de plano de saúde, não há como impor -se responsabilidade por cobertura que, por cláusula expressa e de fácil verificação, tenha sido excluída do contrato. Recurso não conhecido, com ressalvas quanto à terminologia
’
(REsp 319707-SP, 3a T., rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 07/11/2002, DJ 28.04.2003, p. 198)
” (STJ - AREsp 180586, Rel. Min. MARCO BUZZI, 07/08/2012).

Quer dizer, se houve previsão contratual, então, sem dúvida, não discute o dever da Operadora de custear o tratamento requerido, se não, não!

No presente caso, ficou claro desde o primeiro momento processual que o tratamento requerido não consta do contrato, nem do rol da ANS.

Assim, não há fundamento legal ou contratual capaz de sustentar a imposição feita pela sentença à ré/apelante de fornecimento dos medicamentos requeridos, já que aquela não se comprometeu contratualmente a prestar tal obrigação, e, frise-se, não há previsão legal de cobertura para tanto.

Provejo, pois, o recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, invertendo completamente os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, mantendo, porém, o percentual já fixado pelo r. sentença, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pela parte apelada, observada a mesma regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 30 DE AGOSTO DE 2022 (SESSÃO VIRTUAL):

ADIADA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 06/09/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2° VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS). O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 1o VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c (Indenização) por Danos Morais, ajuizada contra a apelante por
Jacy Pereira da Silva
, que julgou parcialmente procedente o pedido “para tornar definitiva a liminar que determinou a autorização/custeio da realização da cirurgia à autora (...) fornecendo os materiais necessários a sua realização”, e condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 10 (dez) mil reais a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, mais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Id. no 128328718).

A empresa recorrente requer a reforma da sentença argumentando que a negativa do tratamento é legal, pois em razão de divergência médica foi instituída junta médica nos termos da resolução normativa no 424/2017 que concluiu pela não necessidade do procedimento requerido.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 128328724).

O E. Des. João Ferreira Filho, relator destes autos, proveu o recurso sob o fundamento de que não há previsão contratual para o tratamento requerido.

É a síntese.

VOTO VISTA.

Jacy Pereira da Silva
ajuizou esta ação esclarecendo que foi diagnosticada com estenose aórtica grave, sem condições de troca valvar convencional, necessitando de implante de bioprótese, em posição aórtica por cateter “TAVI”.

Narrou que ao solicitar a liberação do procedimento, a requerida apresentou negativa, argumentando que supostamente esse procedimento não estaria previsto no contrato.

Informou que a realização do tratamento cirúrgico pelo modo convencional ocasiona risco de morte.

Ao final requereu a procedência da ação.

Destaco, desde logo, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante súmula 469 do STJ.

Assim, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor confia que terá a completa assistência médica.

Pois bem.

Após detida análise dos autos tenho que o recurso deve ser
desprovido.

Compulsando os autos identifico que há cobertura contratual para a patologia da recorrida, sendo certo que a recorrente negou o tratamento requerido pela parte autora.

Do relatório médico de Id. 128328650, datado de 12 de setembro de 2019, subscrito pelo Dr. Sidney Munhoz Jr, especialista em Cardiologia Hemodinâmica, CRM-MT 3009, resta expresso que “a paciente Sra. JACY PEREIRA DA SILVA, 85 anos, é uma idosa frágil, com estenose aórtica grave, sem condições de troca valvar cirúrgica convencional, necessitando tratamento Urgente com implante de Bioprótese em posição aórtica por cateter (TAVI), sendo que a paciente é portadora de comorbidades, que impossibilitam o tratamento cirúrgico,
devido ao elevado risco de morte
e/ou complicações peri-operatória, portando, ratificando a necessidade de tratamento endovascular, o qual não é contemplado pelo Sistema Único de Saúde, e deve ser realizado com a maior brevidade possível,
devido a risco de morte
e/ou complicações, em decorrência da patologia de base.” (Destaquei).

Destarte tendo o médico especializado prescrito o procedimento em questão para o tratamento da parte autora, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).

Além disso, a discussão acerca da previsão contratual do procedimento requerido é irrelevante no caso dos autos.

Isso é assim, porque se trata de procedimento de emergência,
pois consoante apontado no relatório médico há risco de morte da parte autora
. Confira-se: “[...] a paciente é portadora de comorbidades, que impossibilitam o tratamento cirúrgico,
devido ao elevado risco de morte
e/ou complicações peri-operatória, portando, ratificando a necessidade de tratamento endovoscular, o qual não é contemplado pelo Sistema Único de Saúde, e deve ser realizado com a maior brevidade possível,
devido a risco de morte
e/ou complicações, em decorrência da patologia de base.” (Id. 128328650) (Destaquei).

Registro, por oportuno, que o parecer final da Junta Médica instituída pela recorrente é silente quanto ao risco de morte,
não há uma linha sequer que diga se há ou não risco de morte
, o parecer limita-se a dizer que não há cobertura contratual (Id.128328702), logo, a recorrente não afastou a prova da parte autora de há risco de morte.

Ocorre que,
nos casos em que há risco imediato de vida, a cobertura é obrigatória,
conforme disposto no art. 35-C, I da Lei 9.656/98:

Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos
:
(Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)

I -
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida
ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;
(Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)

Destarte, comprovado o risco de vida a cobertura se torna obrigatória, sendo irrelevante qualquer discussão acerca de previsão contratual ou no rol da ANS.

Importante consignar que os planos de saúde podem estabelecer somente para quais doenças oferecerá cobertura, e não
limitar o tipo de tratamento, visto que cabe ao profissional da medicina
prescrevê-lo.

Desse modo, havendo a cobertura do tratamento para a doença da qual a recorrida foi acometida, não pode a operadora de plano de saúde determinar qual o tipo de procedimento deverá ser utilizado.

Portanto, se o médico que acompanha a parte autora/recorrida optou pelo tratamento acima mencionado, é o que deverá ser custeado pela recorrente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO MEDICAÇÃO - ENOXAPARINA - GRAVIDEZ - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. (AI - Número Único: 1010336-39.2018.8.11.0000 - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Relator: Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES – Data do Julgamento 28/11/2018) (Destaquei)

Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da recorrente, uma vez que o direito ao bem-estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.

Desse modo, comprovada a necessidade do procedimento indicado pela documentação acostada nos autos,
bem como o risco de morte da parte autora/recorrente
, não há falar em reforma da sentença.

Ante o exposto, divirjo do relator e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

EM 11 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART 942, CPC. O 2° VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) DESPROVEU O RECURSO, ACOMPANHADO PELA 1o VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

EM 18 DE OUTUBRO DE 2022:

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Retifico a ata da sessão precedente, para alterar o status de “julgado por maioria” referente à Apelação 1048081-90.2019.8.11.0041 para “adiado”,
a fim de aplicar a técnica de julgamento prevista no art. 942, CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 25 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3a VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL CONVOCADA)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022